Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700563-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL CARE LTDA AGRAVADO: MARIA JUPIRA DA SILVA SA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no pje 0710884-20.2020.8.07.0020, ação de Cumprimento de Sentença. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão agravada com a suspensão da ordem de constrição de bens expedida ao Juízo Universal para satisfação do crédito exequendo, e no mérito, que seja dado provimento ao recurso com a revogação da ordem expedida ao Juízo Universal, com o reconhecimento da concursalidade do crédito, bem como a determinação para que a agravada habilite seu crédito nos autos. Alega como perigo da demora no caso de indeferimento da liminar, a prática de atos de constrição em prejuízo da agravante. Sustenta como plausibilidade de seu direito a vedação de constrição patrimonial na vigência do período de suspensão das execuções previstas na lei que disciplina a recuperação judicial, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, Tema no 1051. Preparo recolhido ID 34442922. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. No que concerne ao marco temporal de constituição do crédito objeto do cumprimento de sentença, as Turmas Recursais do TJDFT, já manifestaram entendimento no sentido de que a constituição do crédito ocorreria com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que foi acolhido pelo Juízo de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos morais e materiais em razão de furto de malas no interior de veículo no estacionamento de shopping center. Recurso inominado da parte autora visando a majoração do valor dos danos materiais e a condenação do réu ao pagamento de danos morais. 2 - Recuperação Judicial. Extinção do feito. Crédito extraconcursal. No caso presente, o deferimento da recuperação judicial da empresa se deu em 18/05/2018, e a sentença que constituiu o crédito do autor foi prolatada em 23/07/2018, de forma que se trata de crédito extraconcursal. Não há, portanto, qualquer óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, notadamente porque o crédito extraconcursal está excluído do plano de recuperação extrajudicial e de seus efeitos. Não há a novação de que trata o art. 59, da Lei 11.101/2005, tampouco é o caso de habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial (art. 10, Lei 11.101/2005). 3 - Atos de Constrição. Diante da ausência de possibilidade de extinção do feito e do prosseguimento da ação na fase executiva para a satisfação dos créditos extraconcursais, que não se submetem, portanto, à recuperação judicial, os atos de constrição patrimonial devem se restringir ao juízo concursal, devendo o juízo processante informar, por intermédio de ofício, ao juízo da recuperação a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal. Sentença que se anula para prosseguimento do cumprimento de sentença. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015. L (Acórdão 1142693, 07058555720188070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 7/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELOS CREDORES. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo 0700231-47.2019.8.07.0002, que indeferiu pedido para envio de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que o débito dos autos fosse quitado na forma determinada no plano de recuperação judicial. 2. O presente crédito foi constituído em 26.04.2019, com o trânsito em julgado da sentença, portanto, após o pedido de recuperação (08.01.2018). 3. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em se tratando de crédito constituído por decisão condenatória judicial com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor, não se suspende a execução do crédito ou determina-se sua inscrição em pedido de recuperação judicial. 4. Ainda, o artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 prevê a continuidade das execuções após o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial, não havendo óbice ao início da execução decorrente de crédito originado após o deferimento da recuperação judicial. Desse modo, inviável o acolhimento do pleito, eis que inexiste respaldo legal para tanto. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1192755, 07006859620198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Todavia, a agravante para fundamentar a probabilidade do seu direito, invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do momento de constituição do crédito. Nesse sentido, a par do precedente invocado pela agravante, colacionam-se os seguintes arestos da Corte Superior (grifo nosso): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)". "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)". Neste contexto, necessário se faz o contraditório para melhor análise das particularidades fático-jurídicas e dos fundamentos da Corte Superior. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito